Tribunal: CARF
Processo: 10640.003033/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.003033/2010-18
ACÓRDÃO
2002-008.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BOSCO DE CARVALHO PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003033/2010-18
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 306 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 292 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial (e-fls. 226 e ss.) do contribuinte
apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 03 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste dos exercícios
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 anos-calendário 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009
por meio da qual formalizou a exigência do crédito tributário de R$ 37.954,70, ...:
...
O procedimento de revisão das Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010, anos calendário 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 iniciou
após constatação de que o contribuinte informou pagamento de despesas
médicas ao psicólogo Carlos Augusto Rezende Araújo que por sua vez, conforme
constatação formalizada na Representação Fiscal para Fins Penais no
10640.002870/2010-11, adotava a conduta fraudulenta de fornecimento de
recibos sem a contraprestação dos serviços de psicologia, mediante o
recebimento de parte do valor da face do recibo, prática denominada “venda de
recibos”. (ora grifado)
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar os
originais dos comprovantes das despesas médicas bem como documentação
comprobatória da efetividade da entrega de recursos para tais despesas (cópias
de cheques, transferências bancárias ou extratos bancários de contas correntes
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003033/2010-18
3
contendo saques em datas e valores compatíveis). Os documentos foram
parcialmente apresentados.
A motivação da glosa de cada despesa médica consta do Relatório do Auto de
Infração anexado a este processo às fls. 14/23 . ...
...
O contribuinte foi cientificado do lançamento via postal em 18/10/2010 e
apresentou impugnação em 11/11/2010.
Informa que não contesta a glosa das despesas declaradas como pagas a
Carlos Augusto Rezende de Araújo e à Clinica Médica e Psicológica de Juiz
de Fora cujo valor devido já foi liquidado conforme comprovam as guias
anexas. (ora grifado)
Questiona a motivação alegada pelo auditor para negar a dedução de que
sendo alguns tratamentos de pequeno valor pagos em cheques não seria
razoável pagamento de valores maiores em espécie. Afirma que a maneira
como o impugnante paga suas despesas só lhe diz respeito, sendo livre para
gerir seu patrimônio da maneira que melhor lhe convier.
Afirma que não é razoável exigir do contribuinte que este apresente, além
dos recibos, que por si só, trazem implícitos, além do pagamento, a
prestação do serviço, comprovação de saques feitos na exata data do
tratamento e com o exato valor do tratamento.
Alega que havia sim saques com datas e valores compatíveis, citando como
exemplo o saque feito em 08/10/2009 no valor de R$1.000,00 e o
pagamento de R$500,00 feito no dia 13/10/2009.
Cita jurisprudência do CARF.
Ressalta com base na jurisprudência que era ônus da autoridade autuante
comprovar com fatos concretos e não com meras presunções, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária.
Pede o cancelamento do Auto de Infração uma vez que apresentou recibos
médicos na forma definida pela legislação tributária, existindo
obrigatoriedade em estabelecer relação entre o pagamento em espécie
com a data e o valor dos saques que efetua
....
O acórdão guerreado, que considerou a impugnação procedente em parte, traz a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATORIO DO CONTRIBUINTE.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003033/2010-18
4
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2015 (AR e-fls. 304), o
sujeito passivo interpôs, em 23/01/2015 (protocolo de e-fl. 306), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados (recibos médicos e extratos bancários) cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento em
espécie. Cita Jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas nos
valores de: R$10.000,00 para o exercício 2006, R$6.000,00 para o exercício 2007, R$2.344,00 para
o exercício 2008, R$2.200,00 para o exercício 2009 e R$6.500,00 para o exercício 2010. (e-fls.
293/294 c/c. 299)
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Verifique-se ainda o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, grifados no original:
...
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas do próprio declarante e de seus dependentes, na Declaração de Ajuste
Anual, está sempre vinculado à comprovação da efetiva prestação e/ou
disponibilidade dos serviços médicos e que tenha havido o correspondente
pagamento por parte do Contribuinte.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003033/2010-18
5
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes
ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido.
Os recibos fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
...
Com efeito, a forma de pagamento de despesas médicas fica a critério do
contribuinte, conforme melhor lhe aprouver, mas o contribuinte deve ter em
conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a
questão passa a envolver não apenas ele e o profissional de saúde, mas também o
Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos
de prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe
o ônus da prova da regularidade da dedução pleiteada.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003033/2010-18
6
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Solicitação de esclarecimento lavrado durante a
fiscalização (e-fls. 56) e Relatório da Ação Fiscal (e-fls. 14 e ss.).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.805 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003033/2010-18
7
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas ainda
consubstanciada no auto de infração.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 454
DF CARF MF
Original